Tribunal: TJDFT
Processo: 0701984-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701984-11.2020.8.07.0000 Agravante: DISTRITO FEDERAL; INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV Agravado: MARIA ADELAIDE COUTO RIBEIRO Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DECISÃO Vistos etc., O Distrito Federal e o Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal - IPREV interpõem o presente Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, em sede de cumprimento de sentença individual de ação coletiva, rejeitou a impugnação apresentada pelos agravantes e determinou a expedição dos respectivos precatórios em desfavor do ente público distrital e de sua autarquia previdenciária. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem que ao Distrito Federal foi atribuída responsabilidade subsidiária. Destacam que em razão da coisa julgada o débito deve ser imputado apenas ao IPREV, sendo o Distrito Federal responsável subsidiário, razão pela qual requerem que os precatórios sejam expedidos apenas em desfavor do IPREV. Alegam que os honorários da fase de conhecimento devem ser arbitrados pelo Juízo que proferiu a respectiva sentença, a quem compete também a respectiva liquidação. Aduzem que não há título executivo porquanto o direito aos honorários de sucumbência da fase de conhecimento é de natureza individual e, portanto, há prevenção. Salientam que o direito aos honorários da fase de conhecimento é autônomo à eventual futura execução individual do título coletivo. Acrescentam, ainda, que embora o interessado tenha atuado como patrono da parte autora na fase de conhecimento, os honorários referentes a tal fase devem ser requeridos nos autos da ação principal, sob pena de grave risco de dupla cobrança. Argumentam que a decisão agravada viola a coisa julgada, haja vista que foi determinada a liquidação de honorários advocatícios fixados nos autos da ação coletiva, para a apuração dos percentuais aplicados, de forma a se evitar que sejam extrapolados os limites legais estabelecidos. Defendem que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento da concessão do efeito suspensivo em razão do caráter alimentar das verbas envolvidas. No mérito, requerem a reforma da decisão objurgada para o requisitório seja expedido apenas em face do IPREV, bem como para que que seja afastada a fixação de honorários da fase de conhecimento (10% por cento do valor da condenação na Ação Coletiva) em desfavor dos executados. Ausência de preparo ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. O regramento contido nos artigos 1.019, I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, permitem ao relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida até o pronunciamento definitivo do colegiado. Analisando-se o presente recurso, tenho que não estão presentes os requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo liminarmente vindicado, em especial o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Em uma análise perfunctória, verifica-se que a r. decisão agravada não impôs qualquer ônus aos agravantes, mas, tão somente, homologou o valor do débito em R$ 104.709,71 (cento e quatro mil, setecentos e nove reais e setenta e um centavos), bem como determinou a expedição dos precatórios. Não há, assim, qualquer risco de dano grave ou de difícil reparação aos agravantes. Diante do exposto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO LIMINARMENTE VINDICADO. À agravada. P.I. CARMELITA BRASIL Relatora